Tribunal: TJES
Processo: 5003371-17.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003371-17.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GUIMARAES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02/08/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003371-17.2021.8.08.0012

RECORRENTE: MARIA GUIMARÃES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREA DE MELLO

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA AOS AUTOS DE CÓPIA DE CONTRATO DIVERSO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA COMPLEXA, CONSIDERANDO OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS E APTOS À RESOLUÇÃO DA LIDE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE COMPETIA. ART. 373, II, do CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ART. 14 do CDC. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E DECLARAR NULA A CONTRATAÇÃO E CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora, ora Recorrente, ajuizou a ação em face do banco réu, em razão de descontos que estavam sendo realizados em sua conta bancária, vindo posteriormente a descobrir que se tratavam de empréstimo consignado, o qual não reconhece.

Em seu édito sentencial, o juízo a quo acolheu a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível ao entendimento da necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Irresignada, a autora sustenta em suas razões recursais (ID 2589420) que tinha sido acometida de um AVC na data de 31/12/2020 e que, portanto, encontrava-se acamada na data da suposta contratação com o Recorrido. Alega, ainda, que o contrato não foi apresentado pelo Recorrido em sede de contestação, o que caracteriza cerceamento de defesa e, além disso, a data da suposta contratação não condiz com a data que consta no extrato de empréstimos (INSS) da Recorrente. Alega, ainda, que a data da inclusão do suposto empréstimo ocorreu antes mesmo da assinatura do contrato.

Analisando o conjunto probatório dos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo singular merece reparo, isto porque, pelos elementos coligidos nos autos, é possível a análise do litígio, razão pela qual afasto a preliminar de incompetência do juizado especial cível para a solução da lide e, aplicando a teoria da causa madura, passo a delinear os fundamentos fáticos e meritórios que dão guarida à pretensão autoral.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Em análise ao conjunto instrutório, verifico que o documento apresentado pelo Recorrido não é referente ao empréstimo questionado pela parte autora, ora Recorrente, ou seja, não é o objeto de questionamento apresentado na inicial.

O extrato de empréstimo consignado (ID 2589375), com base no qual a Recorrente questiona a validade é o de nº 016831400, com data de inclusão de 18/04/2021, pelo qual foi disponibilizado a importância de R$ 1.480,14, à medida que o contrato apresentado nos autos pelo Recorrido em sua defesa, de ID 2589405, faz referência a um contrato celebrado em 17/05/2021, relacionado à CCB (Cédula de Crédito Bancário) de nº 017053730-7.

Assim, não se desincumbido do seu ônus de comprovar a higidez do contrato que pautou os descontos mensais no contracheque da autora, concluo que a Recorrida incorreu em falha na prestação de serviços, dados os fortes indícios de fraude na contratação.

Assim, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados na folha de pagamento da Recorrida, em razão da má prestação do serviço, devendo ser responsabilizado, independentemente da existência de culpa, pela fraude na contratação, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, em sede de contrarrazões, o Recorrido apenas reafirmou os fundamentos da defesa sobre a similaridade das assinaturas e a necessidade da perícia grafotécnica, não debatendo os pontos apresentados nas razões recursais da Recorrente.

Ainda, como se notou, a data de assinatura/concordância do emitente, se deu em 17/05/2021 e a data de inclusão do empréstimo se deu em 18/04/2021, ou seja, data anterior à suposta assinatura pela Recorrente.

Dessa forma, não tendo o Recorrido se desincumbido de provar a ausência na falha da prestação de serviço, não comprovando qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro, mostra-se evidente que a Recorrente não fora a responsável pela contratação, restando revelada a fraude e, por via reflexa, indicando a responsabilidade do banco, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Neste contexto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA CASA BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VÁLIDA DA CONTRATAÇÃO. JUNTADA AOS AUTOS DE CÓPIA DE CONTRATO DIVERSO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA. ART. 373, II, DO CPC. DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS SOB A FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Como visto no relatório, insurge-se a instituição financeira apelante contra a sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, cujo fundamento consistiu na existência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, decorrente de contrato de empréstimo consignado por ela não celebrado. Inicialmente, cumpre enfatizar que a discussão acerca da validade de contrato de empréstimo consignado deve ser analisada à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, (artigos 2º e 3º), devendo-se assegurar a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, mediante a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII). Compulsando os autos, infere-se do documento de fls. 21, anexado à exordial, a existência de descontos na conta da parte autora, vinculada ao INSS para fins de recebimento de seu benefício previdenciário, decorrentes do contrato de empréstimo consignado nº. 319707, para quitação em 36 parcelas de R$ 97,78, com início em dezembro de 2007, logrando a autora comprovar, portanto, fato constitutivo de seu direito, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.
A instituição financeira apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a relação jurídica questionada, limitando-se a juntar aos autos cópia de um contrato com numeração diversa do questionado na inicial e sem apresentar qualquer documento comprovando a disponibilização e/ou transferência em favor da autora dos valores que sustenta terem sido contratados, Dessa forma, deixando o banco demandado de demonstrar a regularidade da contratação, ônus que lhes incumbia, a teor do art. 373, II do CPC, nulo se torna o contrato de empréstimo em discussão, assim como indevido qualquer desconto dele advindo, subsistindo para o demandado a responsabilidade pelos danos causados à parte consumidora, nos termos do art. 14, § 3º, I e II, do CDC.
Ressalte-se, em acréscimo, que a responsabilidade civil da instituição financeira nestes casos é objetiva, pois a sua condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo, neste contexto, o dever de informação, proteção e boa-fé para com o consumidor, consoante previsão do no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Frente a esse cenário, certa é a obrigação de devolução do quantitativo indevidamente cobrado e de indenizar moralmente a parte autora, pois os descontos indevidos ocorridos em seu benefício previdenciário fizeram ultrapassar a barreira do mero dissabor, a revelar dano moral in re ipsa, que prescinde da demonstração de prejuízo, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Na quantificação dos danos morais e principalmente em virtude de sua intrínseca subjetividade, deve o órgão julgador, quando de sua fixação, observar o caráter sancionatório e inibidor da condenação e arbitrá-lo de uma forma que não provoque o enriquecimento sem causa da parte ofendida, assim como não estabeleça um valor insignificante de modo a incentivar a conduta ilícita do devedor. O quantum fixado em primeiro grau, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não comporta redução. Deveras, primeiro não houve impugnação pela apelante no tocante, segundo porque se mostra suficiente a reparar o dano moral sofrido, sem representar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que serve para desestimular a reiteração de práticas dessa natureza pela instituição financeira, além de se encontrar em sintonia com os precedentes desta Corte de Justiça. Quanto à devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, sabe-se, é efeito da declaração de inexistência do contrato, não havendo o que dissentir da solução adotada pela reitora do feito, em determinar sua devolução na forma simples, ausentes os requisitos do parágrafo único do art. 42 do CDC, haja vista não ter sido demonstrada má-fé por parte da instituição financeira promovida. Defende ainda o banco apelante que, na hipótese de manutenção da condenação, que o valor recebido pela autora seja compensado em virtude do contrato pactuado entre as partes. Ocorre que, como ressaltado alhures, não houve a devida comprovação de existência da relação contratual discutida, nem que houve a disponibilização de qualquer quantia à apelada, razão pela qual não há que se falar em compensação de valores. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer do recurso de apelação interposto, para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, tudo em conformidade com os termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 28 de abril de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO GOMES DE MOURA Relator (Apelação Cível - 0004776-13.2012.8.06.0153, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO GOMES DE MOURA, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 28/04/2021, data da publicação: 28/04/2021)

Tenho, por fim, que a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do Recorrido em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados i
n re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte Recorrente, razão pelo qual fixo a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INTERPOSTO
para, no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença e, em razão da aplicação da Teoria da Causa Madura, julgar procedentes os pedidos autorais para i)
declarar nulo o contrato celebrado entre as partes, sob o número 016831400 e os débitos
dele
provenientes;
ii)

bem como para condenar a recorrida a pagar à recorrente
indenização a título de danos morais, no valor de R$
3.
000,00 (
três mil
reais),

com acréscimo
de juros e correção monetária pela taxa selic, contados a partir
desta data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.